Tribunal: TJMT
Processo: 1005761-15.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005761-15.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JESSICA JORGE DE MORAES - CPF: 346.544.658-55 (AGRAVANTE), THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA - CPF: 015.349.111-62 (ADVOGADO), ACRUX SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 07.825.881/0001-29 (AGRAVADO), GUILHERME GOMES DE CARVALHO MACEDO - CPF: 144.188.507-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO ÚNICA COM EXECUÇÃO DIFERIDA. INAPLICABILIDADE DA CONTAGEM INDIVIDUAL POR PARCELA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. FUNDAMENTAÇÃO POR REFERÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve sentença que julgou improcedentes Embargos Monitórios, afastou a prescrição quinquenal arguida e constituiu em título executivo judicial o saldo devedor oriundo de Cédula de Crédito Bancário, no âmbito de Ação Monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional quinquenal deve ser contado de forma individualizada a partir do vencimento de cada parcela em contrato de mútuo bancário; (ii) estabelecer se a reiteração de teses já apreciadas, sem apresentação de argumento novo, autoriza a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reiteração de argumentos já analisados, sem inovação relevante, autoriza a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos termos da técnica de fundamentação por referência, admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.306).

4. O contrato de mútuo representado por Cédula de Crédito Bancário configura obrigação única, cuja execução se dá de forma diferida no tempo, não se fragmentando em obrigações autônomas em razão do parcelamento.

5. A faculdade do credor de cobrar apenas a parcela inadimplida, sem promover o vencimento antecipado das demais, não altera a natureza unitária da obrigação nem o termo inicial da prescrição.

6. A incidência de mora em cada parcela inadimplida não interfere na definição do termo inicial do prazo prescricional, limitando-se a regular a fluência de encargos moratórios.

7. O termo inicial da prescrição quinquenal, em contratos dessa natureza, ocorre com o vencimento da última parcela, momento em que a pretensão se torna integralmente exigível.

8. Proposta a Ação Monitória dentro do quinquênio contado do vencimento final da obrigação, não se configura a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O contrato de mútuo bancário parcelado constitui obrigação única, sendo o termo inicial da prescrição quinquenal o vencimento da última parcela. 2. A cobrança isolada de parcelas inadimplidas e a mora individual não descaracterizam a unidade obrigacional nem alteram o marco prescricional. 3. A ausência de argumento novo em agravo interno autoriza a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §5o, I, e art. 397; CPC, arts. 240, §1o, 489, §1o, V, e 1.021, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp no 2.057.263/RJ; STJ, Tema Repetitivo no 1.306.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Jessica Jorge de Moraes
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto e manteve a sentença proferida pela Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os Embargos Monitórios e constituiu em título executivo judicial o saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário no L34449559MR, condenando a Ré ao pagamento de R$ 28.036,52 (vinte e oito mil, trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos), acrescido de encargos e honorários fixados em 15% do valor da condenação, nos autos da Ação Monitória proposta por
Acrux Securitizadora S.A.

Em suas razões, a Agravante sustenta que a decisão monocrática teria incorrido em equívoco ao aplicar o precedente do AgInt no REsp 2.057.263/RJ sem realizar o cotejo com as particularidades do contrato sub judice, em violação ao art. 489, §1o, V, do Código de Processo Civil.

Afirma que a cláusula 7.1 do contrato, que autoriza o credor a cobrar apenas a parcela vencida sem acionar o vencimento antecipado das demais, demonstraria a autonomia obrigacional de cada prestação, incompatível com a tese da unicidade da obrigação adotada na decisão agravada.

Aduz, ainda, que a cláusula 6.1, ao estabelecer mora automática parcela a parcela com incidência imediata de encargos moratórios, confirma que cada prestação constitui unidade obrigacional autônoma, com prazo prescricional próprio a fluir individualmente a partir de seu respectivo vencimento, nos termos do princípio da
actio nata
.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma integral da decisão agravada para que sejam julgados procedentes os pedidos dos Embargos Monitórios, com a extinção da Ação Monitória e a condenação da Agravada em custas e honorários advocatícios.

Sem contrarrazões, conforme certidão constante no Id. 361951895.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, cumpre rememorar o iter processual que antecedeu este Recurso.

Jessica Jorge de Moraes
opôs Embargos Monitórios nos autos da Ação Monitória proposta por
Acrux Securitizadora S.A.
, arguindo exclusivamente a prescrição quinquenal do crédito, com o fundamento de que o prazo deveria ser contado individualmente a partir do vencimento de cada parcela da Cédula de Crédito Bancário no L34449559MR.

A Juíza singular afastou a prescrição, julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos e constituiu em título executivo judicial o saldo devedor.

Inconformada, interpôs Recurso de Apelação, ao qual neguei provimento monocraticamente, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, por estar a controvérsia sedimentada pela jurisprudência dominante.

Insurge-se, agora, por meio deste Agravo Interno, reiterando as teses já deduzidas no Apelo.

Antes de adentrar ao exame das razões recursais, impõe-se registrar que o Tema 1.306, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 20 de agosto de 2025, firmou tese jurídica no sentido de que a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do §3o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

A técnica da fundamentação por referência (
per relationem
), além de legítima, preserva a racionalidade e a coerência do sistema processual, evitando a repetição desnecessária de fundamentos já devidamente expostos.

Feita essa premissa, passo ao exame do recurso.

Após detida análise das razões do Agravo Interno, constata-se que a Agravante não apresenta argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada.

O que se verifica, em verdade, é a mera reiteração das mesmas teses já deduzidas no Recurso de Apelação e expressamente enfrentadas na decisão monocrática (a prescrição quinquenal contada individualmente a partir do vencimento de cada parcela), agora reapresentadas sob a roupagem de uma suposta distinção fática fundada no conteúdo das cláusulas contratuais, sem que sejam apontados equívocos concretos na fundamentação adotada, distinções relevantes em relação aos precedentes aplicados ou elementos inéditos capazes de modificar a conclusão anteriormente firmada.

Tal circunstância, por si só, autoriza a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

Não obstante, impõe-se registrar, por dever de completude da fundamentação, que as razões recursais tampouco prosperam quando analisadas em seu mérito.

O argumento central do recurso consiste em afirmar que a cláusula 7.1 do contrato, que autoriza o credor a cobrar apenas a parcela vencida sem acionar o vencimento antecipado das demais, revelaria a autonomia obrigacional de cada prestação e afastaria a tese da unicidade da obrigação. O argumento, contudo, não se sustenta.

A cláusula descrita, presente com variações em inúmeros contratos de mútuo bancário, nada mais representa do que a faculdade ordinária que qualquer credor de obrigação parcelada possui de cobrar a prestação inadimplida sem exigir antecipadamente as demais, faculdade que decorre da própria estrutura do vencimento diferido e que não tem o condão de transformar a natureza jurídica da obrigação.

A unicidade do mútuo não reside na forma de cobrança escolhida pelo credor diante do inadimplemento, mas na identidade do vínculo obrigacional que o origina: a restituição do capital mutuado acrescido dos encargos pactuados.

O fracionamento em prestações mensais é modalidade de execução diferida no tempo, convencionada em favor do próprio mutuário, e não cria vínculos obrigacionais autônomos e independentes entre si.

O precedente central invocado na decisão agravada (AgInt no REsp 2.057.263/RJ) já assentou, de forma expressa, que o não exercício da cláusula de vencimento antecipado constitui mera faculdade do credor, cujo não exercício não tem o condão de modificar o termo inicial do prazo prescricional.

O argumento da Agravante de que a cláusula 7.1 configuraria faculdade adicional e distinta do vencimento antecipado não representa distinção fática determinante: em ambos os casos, cuida-se de opção do credor sobre a forma de exercício de seu direito de cobrança, e não de elemento estrutural da obrigação.

A decisão agravada, ao invocar esse precedente e sua fundamentação determinante, enfrentou implícita e suficientemente esse espectro de argumentação, não havendo que se falar em violação ao art. 489, §1o, V, do Código de Processo Civil.

Não há, portanto, qualquer novidade argumentativa, há apenas a reapresentação da tese prescricional sob distinta formulação retórica, sem substrato jurídico apto a infirmar a orientação consolidada.

Tampouco prospera o argumento fundado na cláusula 6.1, que estabelece mora automática parcela a parcela. A configuração da mora a partir do inadimplemento de cada prestação é consequência natural e esperada em qualquer contrato de mútuo parcelado, decorrente do próprio art. 397 do Código Civil para as obrigações a termo.

A mora em cada parcela não transforma a estrutura da obrigação: ela apenas define o momento a partir do qual os encargos moratórios passam a incidir sobre aquela específica prestação inadimplida.

O prazo prescricional, contudo, não é medido pela data de constituição em mora de cada parcela, mas pelo momento em que a pretensão se torna exigível em sua integralidade, vale dizer, a partir do vencimento da última parcela contratualmente prevista, marco que, no caso, ocorreu em 11/03/2020.

A decisão agravada examinou detidamente a controvérsia e concluiu, com apoio nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, que o contrato de mútuo com pagamento em prestações configura obrigação única com execução diferida, sendo irrelevante, para fins de alteração do termo inicial do prazo prescricional, o modo pelo qual o credor opta por exercer seu direito de cobrança diante do inadimplemento.

Considerando que a última parcela da CCB no L34449559MR venceu em 11/03/2020 e a Ação Monitória foi proposta em 10/02/2025, a pretensão não se encontra prescrita, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil, combinado com o art. 240, §1o, do Código de Processo Civil.

Não há razão para modificação do entendimento adotado.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026